Tribunal: TJMT
Processo: 1002595-61.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002595-61.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[YASMIM CAMILLY GOMES - CPF: 070.999.601-21 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de bloqueio abrupto e imotivado de conta bancária, sem prévia notificação do correntista, o que impediu a movimentação de recursos para subsistência e causou situação vexatória em estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se subsistem os requisitos para a manutenção da gratuidade da justiça deferida à parte autora; (
ii
) verificar se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração ante a gravidade do fato; e (
iii
) definir o termo inicial e os índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à assistência judiciária exige prova da capacidade financeira do beneficiário, ônus do qual a parte recorrida não se desincumbiu, prevalecendo a presunção de hipossuficiência reforçada por comprovação de renda compatível com o benefício.

4. O bloqueio cautelar de conta bancária, embora permitido para fins de segurança, torna-se ilícito se realizado sem a imediata notificação e esclarecimento ao consumidor, configurando falha na prestação do serviço e violação aos deveres de transparência e boa-fé objetiva.

5. A privação indevida de ativos financeiros gera dano moral
in
re

ips
a
, e o montante de R$ 2.000,00 revela-se insuficiente frente à capacidade econômica do ofensor e ao caráter punitivo-pedagógico da reparação, devendo ser majorado para R$ 4.000,00 em atenção à razoabilidade.

6. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação, sendo aplicável exclusivamente a Taxa Selic para fins de atualização e juros, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O bloqueio de conta bancária sem notificação prévia ao consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. Nas condenações de natureza contratual, incide exclusivamente a Taxa Selic a título de juros e correção monetária, com termo inicial a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99, §§ 2º e 3º, e 100; CC,
arts
. 405, 406, 407 e 944; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.04.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.09.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 21.07.2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1009893-30.2025.8.11.0037, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, 3ª Turma Recursal, j. 19.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002595-61.2026.8.11.0001

Origem
: 3º
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: YASMIM CAMILLY GOMES

Recorrido
:
NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

YASMIM CAMILLY GOMES ajuizou reclamação em face d
e

NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.
Noticiou que: a) é cliente da instituição financeira r
eclamada
e utiliza sua conta para despesas pessoais e para receber valores de trabalhos informais; b) de forma abrupta e sem aviso prévio, teve sua conta bancária totalmente bloqueada, ficando impossibilitada de realizar qualquer operação; c) passou por situação humilhante em um restaurante ao tentar pagar a conta e ter a transação negada, precisando da ajuda de um amigo; d) tentou resolver o problema por diversos canais de atendimento do banco, mas recebeu apenas respostas automáticas e sem solução, o que comprometeu sua subsistência e dignidade. Requereu: a) o imediato desbloqueio da conta; b) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) o bloqueio cautelar da conta é fato incontroverso; b) embora o bloqueio seja permitido em caso de suspeita de fraude, a instituição financeira não comprovou ter notificado previamente a
parte reclamante
, nem forneceu informações claras sobre os motivos e a duração da restrição; c) o bloqueio abrupto e sem justificativa adequada configura falha na prestação do serviço e violação aos deveres de transparência e boa-fé, ultrapassando o mero dissabor; d) o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
) pela indisponibilidade indevida dos ativos financeiros. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência
para
: a)
declar
ar
a perda de objeto do pedido de restabelecimento da conta, pois já havia sido realizado administrativamente; b)
conden
ar
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de danos morais é irrisório e desproporcional à gravidade dos fatos, não atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida; b) deve ser considerada a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois foi obrigada a despender tempo e recursos para resolver uma falha exclusiva da ré; c) a capacidade econômica da recorrida, instituição de grande porte, justifica uma condenação maior para desestimular a reiteração da conduta. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar o valor da indenização por danos morais; b) determinar que os juros de mora sobre a condenação incidam desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) preliminarmente, deve ser revogado o benefício da justiça gratuita concedido à recorrente, pois ela contratou advogado particular e teria realizado operações financeiras de valor elevado; b) o valor da indenização fixado na sentença é adequado e proporcional, pois a recorrente não comprovou abalo psicológico intenso ou grave agressão a direito da personalidade; c) a majoração do
quantum
configuraria enriquecimento sem causa. Requereu o não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

A alegação de hipossuficiência financeira gera presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, inexistindo evidências em contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.

Contudo, por não ser uma presunção absoluta, o juiz pode determinar a comprovação da miserabilidade se houver indícios que a infirmem (art. 99, § 2º, CPC), e a parte contrária pode impugnar o benefício, demonstrando a ausência dos requisitos legais (art. 100, CPC).

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

Cabe à parte impugnante o ônus de provar que o beneficiário da justiça gratuita possui condições de arcar com as despesas processuais. Portanto, alegações genéricas e desacompanhadas de provas são insuficientes para afastar a presunção de hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado desta Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

Na hipótese, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça suscitada nas contrarrazões. A recorrida apresentou alegações genéricas, enquanto a recorrente comprovou, por meio de sua Carteira de Trabalho Digital (ID/PJe2 372479377, pág. 1), auferir renda mensal de R$ 1.621,00, valor que demonstra a necessidade do benefício para o acesso à jurisdição.

Quantificação da indenização.

A fixação do
quantum
indenizatório deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil. Para tanto, observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC).

Dessa forma, o valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença proferida pelo juízo de primeira instância é insuficiente perante a gravidade do fato e a capacidade econômica da ré.

Portanto, m
ajoro o
quantum
para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme
precedentes
deste colegiado para casos de indisponibilidade de finanças e bloqueio de conta com saldo
: N.U 1009893-30.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/05/2026,
publicado
no DJE 20/05/2026 e
N.U 1083716-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026,
publicado
no DJE 08/05/2026.

Atualização da condenação.

A atualização monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação e visam, respectivamente, preservar o poder de compra da moeda e compensar o credor pelo atraso no pagamento. Os artigos 404 e 407 do Código Civil fundamentam a incidência de ambos os encargos.

Assim, para condenações posteriores à vigência do Código Civil de 2002, a jurisprudência do STJ consolidou a aplicação exclusiva da Taxa Selic, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outro índice.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. (...) 1. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização monetária. Precedentes. (...) (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 16/9/2024.)”

No caso concreto, os juros de mora devem fluir a partir da citação (art. 405 do Código Civil), por se tratar de ilícito contratual. Portanto, indefiro o pedido recursal de aplicação da Súmula 54 do STJ, reservada para responsabilidade extracontratual.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento tão somente para

majorar
a condenação por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência exclusiva da Taxa Selic a partir da citação (art. 405, CC).

Diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026